Tribunal: STF
Processo: Rcl 56137
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO PRÓPRIO STF: INADMISSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Eduardo Gomes Pereira e outros, em face de acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, Tema RG nº 1.177, mediante o qual teria sido contrariado entendimento pacífico desta Corte quanto ao estabelecimento de marco temporal para a incidência dos efeitos da modulação de decisão.

 2.	Preliminarmente, os reclamantes declaram estado de hipossuficiência, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil (CPC) c.c. art. 5º, inc. LXXIV, da CRFB.

 3.	Narram que esta Corte declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei nº 13.954, de 2019, no ponto em que interferiu na competência dos estados federados para legislar sobre a alíquota e a base de incidência das contribuições previdenciárias dos militares estaduais. No caso específico, trata-se do Estado de São Paulo. No entanto, no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.338.750/SC, “autorizou e manteve o confisco hígido, até 1º de janeiro de 2023, sem a repetição do indébito retido ilegal e inconstitucionalmente aos cofres públicos, prejudicando 13.000.00 (treze mil), famílias que confiando no PODER JUDICIÁRIO, se utilizaram de seu direito de ação, para ao final serem traídos!” (e-doc. 1, p. 15).

 4.	Argumentam ser cabível a presente Reclamação, ante a impossibilidade de interposição de recurso especial para a discussão sobre a negativa de vigência à Lei nº 13.954, de 2019.

 5.	Pretendem, a fim de evitar confisco, a modulação dos efeitos da decisão do RE nº 1.338.750/SC, para ressalvar “a) as ações em curso protocoladas anteriormente à modulação de efeito; b) as decisões judiciais já proferidas e c) bem como quanto aos entes que já possuíam leis anteriores, quanto a dilação de prazo para edição de nova lei” (e-doc. 1, p. 21). Alegam não se sustentar o entendimento de que a repetição do indébito causaria forte impacto financeiro aos cofres públicos, uma vez que o Estado de São Paulo é o mais rico da Federação e foi o que mais arrecadou tributos.

 6.	Requerem, cautelarmente, a suspensão de todos os processos em curso no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

 7.	No mérito, requerem a procedência da presente Reclamação, e em específico, o seguinte (e-doc. 1, p. 36):

“(...) efeitos infringentes, para conferir limitação à modulação de efeitos na declaração de inconstitucionalidade, para a manutenção da higidez dos recolhimentos da contribuição de militares inaugurados pela Lei 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023, COM EXPRESSA RESSALVA às: a) ações em curso protocoladas anteriormente à modulação de efeito, ou seja, aquelas protocoladas até 08/09/2022, data da publicação do julgamento da modulação de efeitos; b) decisões judiciais já proferidas, desde que datadas anteriormente a 08/09/2022, data da publicação do julgamento da modulação de efeitos”.

 8.	Pedem, “em caráter alternativo e subsidiário” (e-doc. 1, p. 37-38):

“(...) i) o indébito confiscado, seja restituído aos administrados em parcelas pelo mesmo número de parcelas em que ocorreram a inconstitucional tributação previdenciária, pela Lei Federal; ii) insira-se marco para que os efeitos da modulação ocorram preservando a Repercussão Geral para, antes e depois da MODULAÇÃO, às AÇÕES EM CURSO”.

É o relatório.

Decido.

 9.	Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça gratuita.

 10.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 11.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 12.	No caso em tela, a reclamação foi formalizada em face de acórdão proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.338.750-ED/SC, Tema RG nº 1.177, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022.

 13.	Ressalto que esta Suprema Corte entende imprópria a utilização da reclamação para impugnar seus próprios atos. Nessa sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes.
III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”.
(Rcl nº 53.028-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 23/05/2022, p. 31/05/2022; grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do SUPREMO é firme no sentido de que não cabe a utilização do instrumento constitucional da Reclamação visando à cassação de decisões de Ministros ou Turmas desta SUPREMA CORTE, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria CORTE (Rcl 28.209 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; Rcl 27.049 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/12/2017).
2. Na medida em que o objeto de apreciação no julgamento do ARE 1.289.257, no qual proferido o ato reclamado, foi acórdão que contrariou jurisprudência dominante desta CORTE, a Repercussão Geral da matéria é presumida, nos termos do art. 1.035, § 3º, I, do CPC.
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.175-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/12/2021, p. 10/01/2022; grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF.
1. Agravo interno em reclamação em que se impugna acórdão que já foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo (ARE 1.344.422), o qual teve o seu seguimento negado em decisão monocrática por mim proferida. As alegações aduzidas na presente reclamação foram apreciadas pela Primeira Turma desta Corte em sede de agravo interno interposto no referido processo. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”.
(Rcl nº 51.255-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifo nosso).

 14.	Com efeito, a presente reclamação tem intuito de servir como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO ADSTRITO A REGISTRAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DATA ANTERIOR AOS PARADIGMAS SUSCITADOS. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.
1. Inexistente identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado.
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo interno conhecido e não provido.”.
(Rcl nº 47.675-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/10/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”.
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, j. 04/11/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual do trabalho. 3. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”.
(Rcl nº 48.378-AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/10/2021, p. 27/10/2021; grifos nossos).

 15.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 16.	Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

 17.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de outubro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator